Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSULTA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, § 1o, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, os quais se encontram presentes.
3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4. A Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Dessa forma, resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, é o antigo proprietário do bem.
5. A transferência da propriedade do veículo no órgão executivo de trânsito é obrigação do devedor fiduciário, já que demanda a realização de vistoria, além do pagamento de licenciamento e outros encargos. Dessa forma, exigir o registro do veículo em nome do devedor fiduciário como pressuposto para a ação de busca e apreensão seria beneficiá-lo por sua própria torpeza
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.